Tribunal: TJDFT
Processo: 0712942-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos credores em face à decisão que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos por eles apresentados. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe à parte demonstrar seu interesse na reforma da decisão. Interesse, esse, traduzido nas expressões de utilidade e necessidade de reforma do julgado. Nesse sentido, somente se admite recurso da parte que tenha sucumbido, ainda que parcialmente. Conforme decisão agravada, o juízo rejeitou integralmente a impugnação do devedor e homologou os cálculos do credor, determinando tão somente a juntada de nova planilha e atualizada a partir da primeira apresentada com a exordial. Nesse contexto, diante de eventual falta de interesse recursal e em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403